Tribunal: TJBA
Processo: 8052525-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052525-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

APELADO: JULIO ADOLFO PEREZ GULIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GUIMARAES DO NASCIMENTO, JOAO CARLOS JORGE LOPES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS. PRIMEIRO RECURSO APONTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SEGUNDO RECURSO OPOSTO QUE INDICA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO DA AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE PEDRO AUGUSTO LUCIO SILVA PARA QUE O PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda cumulada com pedido de Manutenção de Posse e Indenização por Danos Morais proposta por locatário, alegando preterição no exercício do direito de preferência.
Sentença do Juízo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido reconvencional, com condenação do primeiro embargante ao pagamento de indenização por danos morais.
Apelação Cível interposta e negada por Acórdão desta Segunda Câmara Cível, mantendo-se integralmente a sentença.
Interposição de embargos de declaração sucessivos por ambas as partes: (i) pelo autor, requerendo integração quanto à condenação por danos morais e à majoração de honorários; (ii) pelo réu, visando à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios.
Rejeição dos embargos do autor por inexistência de vícios no julgado.
Acolhimento dos embargos do réu para majorar os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à fundamentação da condenação por danos morais imposta ao embargante autor; (ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos da sentença mantida, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes quando presentes motivos suficientes à decisão.
A jurisprudência do STJ reconhece que não configura omissão o não enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente à solução da lide.
A insurgência quanto ao valor da indenização por danos morais constitui matéria de mérito, incabível em embargos declaratórios.
Quanto ao recurso do réu, verifica-se a omissão do acórdão ao não aplicar o art. 85, § 11, do CPC, apesar do desprovimento do recurso do autor.
A jurisprudência do STJ considera objetiva a imposição de majoração de honorários advocatícios na hipótese de desprovimento do recurso, independentemente de requerimento específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração de RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA conhecidos e rejeitados.
Embargos de PEDRO AUGUSTO LUCIO SILVA conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “É admissível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida, sendo essa providência de aplicação obrigatória, independentemente de provocação.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 2103088/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/04/2024.
STJ - EDcl no REsp 1888868/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Sucessivos em Apelação Cível n. 8052525-04.2020.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador– BA, embargantes e embargados RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO AUGUSTO LUCIO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso de RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA e CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração de PEDRO AUGUSTO LUCIO SILVA, nos termos do voto desta Relatora

II